Tribunal: TJSP
Processo: 2266705-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Outorga de escritura pública em dação de pagamento. Manutenção da antecipação da tutela concedida para o cumprimento da obrigação, no valor de R$ 10.000,00 por dia. Requisito da intimação pessoal atendido. Não aplicabilidade da Súmula 410 do C. STJ. Imposição de astreintes. Possibilidade. Inteligência do artigo 537, caput, do CPC. Valor da multa que, pelo visto se mostra até

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Outorga de escritura pública em dação de pagamento. Manutenção da antecipação da tutela concedida para o cumprimento da obrigação, no valor de R$ 10.000,00 por dia. Requisito da intimação pessoal atendido. Não aplicabilidade da Súmula 410 do C. STJ. Imposição de astreintes. Possibilidade. Inteligência do artigo 537, caput, do CPC. Valor da multa que, pelo visto se mostra até pouco diante da notória recalcitrância do agravante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266705-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUY LARA
NOGUEIRA (ESPÓLIO), é agravado BANCO INTERPART S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2266705-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.856
Voto no 43.856
Agravo de Instrumento n.o 2266705-98.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Agravante: Ruy Lara Nogueira
Agravado: Banco Interpart S/A (Massa Falida)
Juiz(a) de 1a Inst.: Flavia Poyares Miranda
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Outorga de escritura pública em dação de pagamento.
Manutenção da antecipação da tutela concedida para o cumprimento da
obrigação, no valor de R$ 10.000,00 por dia. Requisito da intimação pessoal
atendido. Não aplicabilidade da Súmula 410 do C. STJ. Imposição de astreintes.
Possibilidade. Inteligência do artigo 537, caput, do CPC. Valor da multa que, pelo
visto se mostra até pouco diante da notória recalcitrância do agravante. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
44/48 que, em cumprimento de sentença, manteve a fixação de incidência de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cumprimento de obrigação de fazer,
especificamente para outorga de escritura pública de dação em pagamento de imóvel.
Diz o agravante que o cumprimento da obrigação é impossível ante a
ausência de intimação para tanto, o que impede a manutenção das astreintes, nos termos
da Súmula 410 do STJ. Afirma que, para o cumprimento da obrigação, depende de
documentos e informações em poder da agravante, além de pendência em relação à
expedição de alvará judicial, expedida recentemente pela 9a Vara da Família e
Sucessões do Foro Central.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 22), vieram as
contrarrazões (fls. 25/38), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
proferida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2266705-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.856
Conforme se extrai dos autos, o Sr. Ruy Lara Nogueira firmou, em
30.03.2000, Instrumento Particular de Dação em Pagamento com o Banco Interpart S.A,
transmitindo a "Fazenda Bom Tempo” para pagamento de dívida contraída por Ruy
Nogueira Netto, no valor consolidado, à época, em R$ 1.932.494,86.
Porém, o registro do referido instrumento junto à matrícula do imóvel
não foi realizada por diversas objeções, elencadas na nota de devolução do Cartório de
Registro de Imóveis de Araraquara, que apontou, dentre outras, a necessidade de
escritura pública e de outorga uxória da Sra. Elga Aguiar Nogueira, esposa do devedor.
Diante das irregularidades apontadas, a massa falida do Banco ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer para compelir o Sr. Ruy Lara Nogueira a cumprir as
exigências do Cartório, a fim de fazer valer a dação em pagamento a que se obrigara.
Pois bem.
Primeiramente, não há que se falar em falta de condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer, porque inaplicável
ao caso a Súmula no 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Está claro que o inventariante foi intimado, conforme comprova o
documento de fls. 72, oportunidade em que também lhe foi dada plena ciência do
despacho que concedera a antecipação de tutela.
Ademais, foram praticados diversos atos pelo espólio no decorrer do
cumprimento de sentença tais como a impugnação ao cumprimento de sentença e o
próprio pedido de desconsideração da incidência das astreintes, conforme se vê às fls.
75/79 e fls. 92/95, restando, portanto, suprida a exigência de intimação pessoal.
Quanto à obrigação em si, esta C. Câmara assim já se pronunciou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2266705-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.856
ocasião do julgamento da Apelação, com o Voto n.o 36.004, de minha relatoria:
"Conforme já relatado, o apelante se valeu do instituto da dação em
pagamento para quitar uma dívida contraída por Ruy Nogueira Netto, no
valor de R$ 1.932.494,86 (fls. 38/41).
Assim, ainda que o objeto da ação não seja a forma de quitação em si,
mas a obrigação de fazer, vê-se que o apelante firmou livremente a dação,
não havendo nos autos qualquer comprovação a respeito da suposta
"pressão" à qual foi submetido para firmá-la.
Ademais, a alegação de nulidade também é contraditória, já que o que se
busca com a presente demanda é justamente saná-la, ou seja, obrigar o
apelante a corrigir as formalidades legais da dação em pagamento para
que a mesma fique em perfeita forma.
Por sua vez, a alegação de ausência de outorga uxória também já foi
analisada por oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento n.o
2030603-37.2014.8.26.0000, com o Voto n.o 25.526, de minha relatoria,
nos seguintes termos:
'É certo que, a época da assinatura do instrumento particular (30.03.2000 fls.
150/151), a outorga da esposa era imprescindível para a validade do ato de
alienação do imóvel pertencente ao marido, nos termos do que dispunha o art.
235, I, do CC/1916, então vigente.
Ocorre que para a transferência do bem imóvel, dado em pagamento, é
necessária a lavratura de escritura pública, em substituição àquele instrumento
particular, formalmente inapto para registro imobiliário.
Esse novo título deve observar a situação fática atual. Ou seja, hoje, e mesmo
na época da propositura da ação, não há mais a necessidade de outorga uxória,
pois a esposa do réu já é falecida.
Nem mesmo a citação dos herdeiros da esposa falecida se faz necessária, pois a
outorga uxória é ato pessoal e somente poderia ser suprida pelo Juiz e, além
disso, o bem era de propriedade exclusiva do marido (réu), Sr. Ruy Lara
Nogueira (vide fls.154 R.05) e o regime de bens convencionado pelo casal foi
o da separação total (vide fls. 150; 154, R. 05; e 160, item 3).'
Assim, diversamente do que quer fazer entender o apelante, não há por
onde isentá-lo de cumprir as obrigações constantes na nota de devolução,
ou seja, de fazer a escritura do imóvel dado em garantia, até mesmo para
suprir a questão da outorga uxória, conforme destacado, bem como a
apresentação da certidão de quitação de tributos federais, reconhecimento
das firmas, regularização para o recolhimento do ITR junto à Secretaria
da Receita Federal, etc."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2266705-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.856
Depois, quanto à multa imposta para o caso de descumprimento, não se
vislumbra razão para revogá-la, pois, de acordo com o artigo 497, caput, do CPC: “Na
ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o
pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
E sobre eventual rebaixamento de tal multa, parece fora de cogitação.
Afinal, de há muito foi fixada no valor de R$ 10.000,00 por dia e mesmo assim, nem o
de cujus, à época, e nem o espólio ainda se motivaram a correr atrás de providências
para solucionar o transtorno que já dura alguns anos, que dirá se rebaixá-la ainda mais?
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator